Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006306-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), OSAIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 353.062.381-49 (AGRAVADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), AGENOR JACOMINI - ME - CNPJ: 02.295.832/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais se alega falsidade de assinatura em nota promissória. A tutela recursal foi deferida para suspender os atos executivos, inclusive expropriação de cotas sociais da executada, tendo o agravado interposto agravo interno visando sua revogação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão proferida em incidente de falsidade documental impede a rediscussão da matéria em embargos à execução por força de coisa julgada; e (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a petição inicial do incidente de falsidade possui natureza terminativa, sem resolução de mérito, não sendo apta a produzir coisa julgada material, nos termos dos arts. 487 e 502 do CPC, o que afasta óbice à rediscussão da autenticidade do título executivo em embargos à execução.

4. O incidente de falsidade e os embargos à execução possuem natureza e amplitude cognitiva distintas, sendo legítima a rediscussão da autenticidade do documento no âmbito dos embargos, sobretudo quando a alegação atinge a própria exigibilidade do título.

5. A existência de laudo grafotécnico particular, ainda que unilateral, aliada às circunstâncias do caso, revela plausibilidade da alegação de falsidade da assinatura, configurando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

6. O perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de expropriação de cotas sociais, bem jurídico de natureza complexa, cuja alienação pode acarretar prejuízos irreversíveis, agravados pela condição etária da agravante.

7. A garantia do juízo está satisfeita pela penhora das cotas sociais, permitindo a concessão da tutela sem prejuízo ao credor e preservando o equilíbrio entre efetividade da execução e proteção do executado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. O indeferimento liminar de incidente de falsidade documental, sem resolução de mérito, não produz coisa julgada material, permitindo a rediscussão da autenticidade do título em embargos à execução. 2. A existência de indícios de falsidade de assinatura, ainda que demonstrados por parecer técnico particular, aliada ao risco de expropriação de bens de difícil recomposição, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que garantido o juízo.”
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, arts. 300, 487, 502 e 919, § 1o; CC, arts. 104, II, e 166.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000; TJSP, AI no 2106662-17.2024.8.26.0000; TJDFT, ApCiv no 0003041-10.2017.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
OSAIR FERNANDES DA SILVA,
com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução (processo no 1011536-25.2025.8.11.0004) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
.

A decisão agravada reconheceu que, embora a execução esteja garantida pela penhora das cotas sociais da embargante, devidamente anotada na JUCEMAT, não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto o conjunto probatório não evidencia, de forma concreta, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, o qual deve ser patente e não se configura pelo simples prosseguimento da execução, consequência que lhe é inerente, sobretudo em sede de cognição sumária. Assentou, ainda, que o laudo grafotécnico apresentado foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e não possui robustez suficiente para afastar, nesse momento processual, a presunção de legitimidade do título executivo.

Em suas razões recursais (ID. 346136881), A agravante, empresária divorciada de 78 anos de idade, alega que a decisão recorrida lhe causou prejuízos ao permitir o prosseguimento da execução com a possibilidade de adjudicação ou venda em leilão de suas cotas sociais na empresa Água Mineral do Roncador Ltda (CNPJ 06.011.831/0001-45), que se encontram penhoradas junto à JUCEMAT.

Sustenta a agravante que jamais participou do ato que ensejou a emissão da nota promissória que fundamenta a ação de execução, afirmando categoricamente que "não subscreveu a nota promissória que ensejou a ação de execução, na condição de avalista". Para corroborar suas alegações, apresentou laudo grafotécnico que concluiu pela inconsistência absoluta entre a assinatura questionada (nota promissória) e os padrões gráficos dos documentos autênticos de OSAIR FERNANDES DA SILVA, com fortes indícios de evidente falsificação e inválido desde a sua origem.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública - ilegitimidade passiva - suscetível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Invoca o direito constitucional de propriedade previsto no artigo 5o, inciso XXII da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender imediatamente os atos executivos, impedindo a expropriação das cotas sociais até julgamento definitivo dos embargos.

A tutela recursal foi deferida no ID. 346699368.

Contra essa decisão, o agravado
NICÉIAS GOMES BARROS
interpôs agravo interno (id. 352822356), sustenta que ausentes os pressupostos legais que autorizariam a concessão da tutela recursal, especialmente diante da inexistência de probabilidade do direito alegado, bem como considerando que a tese de falsidade da assinatura constante da nota promissória executada já foi objeto de apreciação judicial em incidente próprio, cuja decisão transitou em julgado autuado sob o no 1011539-77.2025.8.11.0004, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada material", alegando violação aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões judiciais e autoridade da coisa julgada.

Enfatiza que a execução foi ajuizada em 2008, tendo permanecido em tramitação por mais de quinze anos e que somente após a adoção de medidas executivas eficazes passou a ser sustentada a suposta falsidade, caracterizando "nítida tentativa de obstrução da atividade executiva. Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo, que seja submetido ao órgão colegiado para reforma da decisão, com revogação do efeito suspensivo e restabelecimento do regular andamento da execução.

Em contrarrazões ao agravo interno,
OSAIR FERNANDES DA SILVA
alegou (id. 359088377) refuta a alegação de coisa julgada, sustentando que a pretensão ali deduzida foi indeferida já em sua fase inicial, sem qualquer dilação probatória, perícia judicial ou apreciação aprofundada do mérito da alegação de falsidade. Trata-se, portanto, de decisão de natureza eminentemente terminativa, que não enfrentou o mérito da controvérsia, não sendo apta a produzir coisa julgada material.

Argumenta que a ausência de cognição exauriente, aliada à inexistência de instrução probatória sob o crivo do contraditório, impede que se atribua à referida decisão qualquer efeito preclusivo quanto à matéria de fundo. Sustenta ainda que o incidente de falsidade e os embargos à execução possuem natureza jurídica, finalidade e amplitude cognitiva distintas, não sendo possível impedir, de forma absoluta, a análise da matéria em sede de embargos, sobretudo quando se está diante de alegação que atinge a própria exigibilidade do título executivo. Por fim, requer o conhecimento e desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não foi apresentado contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OSAIR FERNANDES DA SILVA,
com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução (processo no 1011536-25.2025.8.11.0004) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
.

A análise da presente controvérsia demanda o exame detalhado dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

O legislador processual civil, ao estabelecer esses requisitos, buscou equilibrar a necessidade de proteção jurisdicional efetiva com a segurança jurídica, permitindo que o magistrado, em cognição sumária, antecipe os efeitos da tutela jurisdicional quando presentes elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações e o risco de perecimento do direito durante o curso do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] No caso em apreço, embora a parte embargante tenha juntado documentação aos autos, o acervo probatório apresentado não é suficiente para evidenciar, de forma concreta, a probabilidade do direito invocado, nos termos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, o perigo da demora tem de ser manifesto – patente, claro, evidente. A outorga de liminar está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, que não se verifica no caso em apreço, maiormente em sede de cognição não exauriente.

Com efeito, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens do executado, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Assim, não há que se falar em possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação porque em existindo poderá ser convertido em indenização pecuniária, eliminando a possibilidade de irreversibilidade jurídica dos atos executórios.

Embora a execução esteja garantida pela penhora das cotas sociais da embargante na empresa Água Mineral do Roncador Ltda. (CNPJ 06.011.831/0001-45), conforme anotação na ficha cadastral da JUCEMAT (Id. 210520278), não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

Ademais, o parecer técnico de exame grafotécnico (Id. 210514302) apresentado pela embargante foi elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, por profissional contratado pela própria parte interessada. Tal documento, por si só, não constitui prova robusta o suficiente para, em cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do título executivo que embasa a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos,
nesta seara recursal. Isso porque, “o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (TJ-MT 10008988120218110000 MT, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2021) – Destaquei;

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou (TJ-MT - AI: 10092916320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019).

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo aos presentes embargos, nos termos acima delineados.[...]”.

Os autos encontram-se devidamente garantidos com a pela penhora das cotas sociais da embargante na empresa Água Mineral do Roncador Ltda. (CNPJ 06.011.831/0001-45).

A controvérsia cinge-se à alegação de falsificação da assinatura aposta em nota promissória que fundamenta execução de título extrajudicial, com consequente penhora de cotas sociais da empresa Água Mineral do Roncador Ltda., de propriedade da agravante, pessoa idosa de 78 anos.

Conforme se extrai da documentação apresentada, o incidente de falsidade documental autuado sob o número 1011539-77.2025.8.11.0004 (id. 352822357) foi indeferida a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, I do CPC, pelo juízo de primeiro grau.

A tese suscitada pelo agravado no agravo interno não merece prosperar. Isso porque a decisão proferida no incidente de falsidade documental limitou-se ao indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, I do CPC, não havendo resolução de mérito, nos termos do art. 487 do CPC.

Ausente, portanto, pronunciamento judicial apto a formar coisa julgada material (art. 502 do CPC), razão pela qual não há óbice à rediscussão da matéria em sede de embargos à execução, sobretudo considerando sua natureza ampla e a relevância da alegação de inexistência de obrigação.

Ademais, cumpre destacar que o incidente de falsidade documental e os embargos à execução possuem natureza jurídica, finalidade e amplitude cognitiva substancialmente distintas. Enquanto o incidente de falsidade constitui procedimento específico destinado exclusivamente à apuração da autenticidade de documento, os embargos à execução configuram meio de defesa amplo, no qual o executado pode arguir toda e qualquer matéria que obste ao prosseguimento da execução.

A circunstância de ter havido indeferimento liminar do incidente de falsidade não impede, por si só, que a questão da autenticidade do título seja novamente suscitada em sede de embargos à execução, especialmente quando tal alegação se apresenta como fundamento central da defesa e encontra respaldo em elementos probatórios relevantes.

A análise da probabilidade do direito invocado pela agravada revela a presença de elementos substanciais que justificam a concessão da tutela recursal. O laudo grafotécnico elaborado por perito técnico (Id. 210514302 – processo originário), ainda que produzido unilateralmente, apresenta conclusões técnicas objetivas acerca da inconsistência entre a assinatura questionada e os padrões gráficos autênticos da executada.

Embora seja verdade que tal documento não possua a mesma força probante de perícia judicial contraditória, sua existência, aliada às demais circunstâncias do caso, confere plausibilidade suficiente à tese defensiva para justificar a adoção de medidas cautelares em sede de cognição sumária.

A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na inexistência de participação da agravada no negócio jurídico subjacente, constitui matéria de ordem pública, suscetível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição. A possibilidade de falsificação da assinatura, se confirmada em instrução probatória adequada, afetaria diretamente a exigibilidade do título executivo, justificando a suspensão dos atos executivos até o julgamento definitivo dos embargos.

O perigo de dano revela-se manifesto e de natureza qualificada, considerando-se as características específicas do bem objeto da constrição judicial. As cotas sociais da empresa Água Mineral do Roncador Ltda constituem bens de natureza jurídica peculiar, cuja expropriação judicial produz consequências que transcendem a mera perda patrimonial.

A alienação de cotas sociais em hasta pública não se equipara à simples expropriação de bens móveis ou imóveis, pois envolve a perda de participação societária e eventual desarticulação da estrutura empresarial. A natureza jurídica das cotas sociais, enquanto direitos de participação no capital social, confere-lhes características que tornam problemática sua restituição in natura em caso de posterior reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

A idade avançada da agravada, pessoa de 78 anos, constitui circunstância adicional que potencializa o risco de dano irreparável. A possibilidade de que a executada não disponha de tempo hábil para ver reparados os eventuais prejuízos decorrentes de execução posteriormente reconhecida como indevida representa elemento relevante na ponderação dos interesses em conflito.

O requisito da garantia do juízo encontra-se plenamente satisfeito, uma vez que a execução está devidamente assegurada pela penhora das cotas sociais da agravada, devidamente averbada junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. A existência de garantia suficiente permite a concessão do efeito suspensivo sem prejuízo aos interesses do credor, preservando-se o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção dos direitos do executado.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A existência de indícios relevantes de falsidade da assinatura em título executivo, mesmo que comprovados por parecer técnico particular, é suficiente para configurar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência para suspender a ação de execução e seus atos expropriatórios, como o leilão de imóvel, em razão do perigo de dano grave e de difícil reparação
." (N.U 1017131-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025 – grifo nosso)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Embargos à execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário - Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo –
Fundamento dos embargos de falsidade das assinaturas das embargantes agravantes nas cédulas de crédito bancário que embasam a execução – Situação excepcional, a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem a garantia da execução de que trata o art. 919, § 1o, do CPC – Precedentes do TJSP
– Decisão reformada – Recurso provido.* (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21066621720248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA. AVALISTA. PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO À AVALISTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1.
Conquanto a cédula de crédito bancária esteja assinada, ficou comprovado pelo exame grafotécnico que há divergência entre as assinaturas questionadas e os padrões, que não foram encontrados elementos de convergências ou indícios de autenticidade/autoria, e que a assinatura questionada na cédula de crédito não corresponde ao padrão autêntico da avalista
.
2. Assim, não estão presentes todas as formalidades necessárias para que o título se revista de força executiva, eis que não se pode atribuir-lhe débito que não contraiu, sendo manifesta a inexigibilidade do título em relação à avalista, remanescendo a obrigação quanto aos demais subscritores da cédula de crédito bancária.
3. No tocante à verba honorária, deve ser mantido o percentual fixado em 10% (dez por cento), e considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, consoante disciplina inscrita no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários fixados na origem devem ser majorados para 12% (doze por cento). 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 00030411020178070001 DF 0003041-10.2017 .8.07.0001, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: "1.
A existência de indícios relevantes de falsidade da assinatura em cédula de crédito bancário, ainda que comprovados por parecer grafotécnico particular, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, ante o risco de alienação de imóvel com base em garantia questionada.2. O deferimento de tutela de urgência não exige certeza sobre a falsidade da assinatura, bastando a demonstração de verossimilhança das alegações e perigo de dano
."(N.U 1039245-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Ademais, a falsificação de assinatura em documento particular constitui vício de consentimento que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos artigos 104, inciso II, e 166 do Código Civil, uma vez que ausente a manifestação válida de vontade de uma das partes supostamente contratantes.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência pleiteada não acarreta prejuízo irreversível à agravada, uma vez que, caso seja comprovada ao final a autenticidade da assinatura e a validade do contrato, o procedimento de execução da garantia poderá ser retomado normalmente, com os acréscimos legais devidos.

Por outro lado, a manutenção da decisão agravada pode causar danos irreparáveis à agravante, consistentes na perda definitiva de seu negócio.

A existência de parecer grafotécnico, ainda que unilateral, constitui elemento probatório suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando considerado em conjunto com os demais indícios constantes dos autos.

A manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo harmoniza-se com os princípios fundamentais do processo civil, notadamente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. A suspensão temporária dos atos executivos não compromete definitivamente a satisfação do crédito, mas assegura que eventual execução indevida não produza danos irreversíveis ao patrimônio da executada.

O princípio da proporcionalidade, aplicado ao caso concreto, recomenda a adoção de medida cautelar que preserve os direitos de ambas as partes até o julgamento definitivo da controvérsia. A suspensão parcial da execução, limitada às cotas sociais da agravada, representa solução equilibrada que não paralisa integralmente o processo executivo, mas protege especificamente o patrimônio cuja titularidade é controvertida.

A execução de título extrajudicial não exige citação prévia do devedor, sendo possível que a executada somente tenha tomado ciência da demanda após a efetivação de atos constritivos. Nesse contexto, a apresentação tempestiva de embargos à execução com alegação de falsidade documental representa exercício regular do direito de defesa, não configurando abuso processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
lhe

DOU PROVIMENTO
suspendendo-se qualquer ato de expropriação, adjudicação ou alienação das cotas sociais de propriedade da agravada OSAIR FERNANDES DA SILVA na empresa Água Mineral do Roncador Ltda (CNPJ 06.011.831/0001-45) até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

A medida ora deferida permanecerá em vigor até que seja proferida sentença de mérito na ação principal, oportunidade em que será possível realizar instrução probatória completa sobre a autenticidade da assinatura questionada e a validade do contrato objeto da controvérsia.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026